Tribunal: STF
Processo: HC 51553
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
PETIÇÃO DE "HABEAS CORPUS" EM QUE O IMPETRANTE POSTULA ANULAÇÃO DE
PROCESSO CRIMINAL POR CHEQUE SEM FUNDOS. ALEGAÇÃO DE QUE O CHEQUE
FOI EMITIDO COMO PROMESSA DE PAGAMENTO EM NEGÓCIO CIVIL FEITO PELO
EMITENTE COM A BENEFICIARIA. DEMONSTRADO QUE O CHEQUE FOI EMITIDO
COMO ORDEM DE PAGAMENTO, O STF DENEGA O "HABEAS CORPUS".